Tribunal: TJES
Processo: 0004357-50.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004357-50.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MAXWEL MOREIRA DA PENHA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0004357-50.2022.8.08.0035

APELANTE: MAXWEL MOREIRA DA PENHA

Advogados do(a) APELANTE: CARLOS ROBERTO SILVA DAS NEVES - ES20897-A, RICARDO AUGUSTO GUSMAO - ES7929-A

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS APREENDIDAS. ELEMENTOS INDICIÁRIOS DA MERCANCIA ILÍCITA. PALAVRA DOS POLICIAIS. VALOR PROBATÓRIO. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE FORJADO. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. CRIME DE MERA CONDUTA E PERIGO ABSTRATO. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Maxwel Moreira da Penha contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que o condenou pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06) e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei nº 10.826/03), na forma do concurso material (art. 69 do Código Penal), fixando a pena total em 10 anos e 20 dias de reclusão, além de 991 dias-multa, em regime inicial fechado.

A defesa pleiteia: (i) absolvição do crime de tráfico, alegando insuficiência de provas e destinação da droga para consumo próprio; (ii) absolvição do crime de posse de arma de fogo, sustentando que o armamento estava em mau estado de conservação e sem propósito ilícito; (iii) subsidiariamente, redução da pena ao mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se as provas colhidas nos autos são suficientes para manter a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (ii) estabelecer se a posse irregular da arma de fogo configura fato típico e punível; (iii) verificar a adequação da dosimetria da pena aplicada ao recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A condenação pelo crime de tráfico de drogas se mantém, pois a materialidade e a autoria são comprovadas pelo auto de apreensão, laudo pericial e depoimentos testemunhais. A expressiva quantidade de drogas (1,580 kg de maconha e porções de haxixe), a apreensão de balanças de precisão, material para embalo e a prévia investigação policial indicam a destinação comercial dos entorpecentes.

A palavra dos policiais responsáveis pela abordagem e apreensão possui valor probatório, especialmente quando harmônica e corroborada por outros elementos dos autos, não havendo indícios de flagrante forjado.

A posse irregular de arma de fogo de uso permitido se configura como crime de mera conduta e perigo abstrato, sendo irrelevante o estado de conservação do armamento. O laudo pericial atestou a funcionalidade do revólver apreendido, afastando a hipótese de atipicidade da conduta.

A dosimetria da pena deve ser redimensionada. Na condenação pelo tráfico de drogas, a pena-base foi fixada com fundamentação inadequada quanto à valoração negativa de três circunstâncias judiciais, sendo mantida apenas a negativação da culpabilidade e das circunstâncias do crime. Assim, a pena-base é reduzida para 7 anos e 6 meses de reclusão, com posterior atenuação pela confissão espontânea, resultando na pena intermediária de 6 anos e 3 meses de reclusão e 625 dias-multa.

O redutor do tráfico privilegiado não se aplica, pois as provas indicam que o réu se dedicava à atividade criminosa, conforme demonstrado pelo monitoramento policial, apreensão de balanças de precisão, material para embalo e associação com outros traficantes.

Para o crime de posse de arma de fogo, a negativação das circunstâncias do crime se mantém, reduzindo-se a pena para 1 ano de detenção e 10 dias-multa, considerando a aplicação da atenuante da confissão.

O novo quantum de pena totaliza 6 anos e 3 meses de reclusão, 1 ano de detenção e 635 dias-multa, com alteração do regime inicial para o semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea "b", do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para reduzir a pena total e fixar o regime inicial semiaberto.

Tese de julgamento
:

A condenação pelo crime de tráfico de drogas se mantém quando as provas indicam que a droga apreendida era destinada à mercancia, considerando a quantidade, a variedade dos entorpecentes e os elementos típicos da traficância.

O depoimento de policiais possui valor probatório quando coerente, firme e corroborado por outros elementos dos autos.

O crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido é de mera conduta e perigo abstrato, configurando-se independentemente do estado de conservação da arma ou da intenção do agente.

A dosimetria da pena deve observar a fundamentação adequada para a valoração das circunstâncias judiciais, sendo possível a revisão da pena-base e do regime inicial conforme os parâmetros legais.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/06, art. 33, caput; Lei nº 10.826/03, art. 12; Código Penal, arts. 69 e 33, § 2º, "b".

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 861.764/PR, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 10/06/2024, DJe 20/06/2024; STJ, AgRg no AREsp n. 2.181.966/MS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 07/03/2023, DJe 10/03/2023; STJ, AgRg no HC n. 842.663/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 08/04/2024, DJe 11/04/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0004357-50.2022.8.08.0035

APELANTE: MAXWEL MOREIRA DA PENHA

Advogados do(a) APELANTE: CARLOS ROBERTO SILVA DAS NEVES - ES20897-A, RICARDO AUGUSTO GUSMAO - ES7929-A

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado,

t
rata-se
de recurso de Apelação Criminal interpost
o

p
or

MAXWEL MOREIRA DA PENHA

em face da r. Sentença (
ID 10544697
)
, proferida
pelo Juízo
de Direito
da
1
ª Vara Criminal
de
Vila Velha
/
ES
,
por meio da qua
l

fora condenad
o

pela prática do
s
crime
s
previsto
s
no
artigo 33,

caput,

da Lei nº 11.343/06
,

e no art. 12, da Lei nº 10.826/03, na forma do art. 69, do Código Penal,

à

pena
total
de

10 (dez) anos e 20 (vinte) dias de reclusão, além do pagamento de 991 (novecentos e noventa e um) dias-multa,
em
regime inicial fechado.

Nas razões recursais (ID 10798581), a defesa do apelante sustenta, em síntese, que:

(i) deve ser absolvido da acusação de tráfico de drogas por insuficiência probatória, argumentando que a droga apreendida era para uso pessoal e que não foi flagrado comercializando entorpecentes, nem havia em sua posse elementos que indicassem tráfico, como dinheiro em quantidade expressiva ou balanças de precisão;

(ii) quanto à posse de arma, aduz sua absolvição, alegando que a arma encontrada em sua residência estava em mau estado de conservação e era mantida sem propósito ilícito;

(iii) subsidiariamente, requer o redimensionamento da pena, aplicando-se todas as atenuantes possíveis e fixando a pena no mínimo legal.

Contrarrazões
do Ministério Público (
ID 11936171
), pugnando pelo desprovimento do recurso.
No mesmo sentido, o P
arecer
ministerial
(
ID 12287603
)
.

No que tange aos fatos apurados nos autos, e
merge da Denúncia que,
n
o dia
06 de junho de 2022
, por volta das
18h
, especificamente na
Rua Henrique Chaves, bairro Divino Espírito Santo
, em
Vila Velha/ES
, Maxwel Moreira da Penha foi abordado por policiais civis,
após investigação realizada por cerca de 20 dias, quando
foram encontradas em seus bolsos
seis porções de maconha embaladas para comercialização
.

Dando sequência à diligência, os agentes se dirigiram ao seu endereço, localizado no
Condomínio Vila Spázio, torre 01, apartamento 201, no bairro Nossa Senhora da Penha
, onde foram encontrados
1,580 kg de maconha, cinco porções de haxixe, um revólver calibre .32 com munições, duas balanças de precisão e materiais para embalo de drogas
.
Destaca-se que a
entrada no imóvel foi franqueada pela esposa do acusado, Aline Sampaio Medeiros.

Aponta-se, ainda,
que Maxwel integrava um esquema de
“disk entrega” de drogas
, realizando a distribuição a pé e em pontos de venda na região. As investigações indicaram que ele fazia parte de um grupo criminoso com outros indivíduos identificados como "DG"
e "Wandinho", que teriam recebido um grande carregamento de entorpecentes dias antes da abordagem. Durante as operações de vigilância, Maxwel foi visto transportando bolsas suspeitas, compatíveis com o armazenamento de drogas. Além disso, a arma e os apetrechos encontrados na residência reforçaram a tese de que o local era usado como base para o tráfico.

D
evidamente processad
o
,
o
ré
u
fora condenad
o
pela prática do
s
crime
s
de tráfico de
entorpecentes
e
de
posse de arma de uso permitido
.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

1) Quanto à condenação por tráfico de drogas
(
artigo 33,

caput,

da Lei nº 11.343/06
)
:

Inicialmente, a defesa
do réu
alega que não existem provas suficientes para a condenação,
em especial,
aduz que, na verdade, os policiais teriam feito um flagrante forjado. Ademais, argumenta que não fora flagrado comercializando entorpecentes, bem como
o réu negou seu
envolvimento com
o
tráfico de
substâncias ilícitas
e
que
a
pequena quantidade de drogas
apreendida em seu poder era
para consumo pessoal
.
Assim, pleiteia sua absolvição ou, subsidiariamente,
a desclassificação da conduta para a prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/06.

Em primeiro lugar, não se pode confundir a figura do
flagrante preparado (forjado)
– situação ilícita na qual os agentes criam provas e provocam a ação criminosa
1
–, com a chamada “ação controlada” (flagrante retardado, diferido, postergado) – circunstância plenamente lícita que somente tem o condão de postergar a deflagração do flagrante para momento mais conveniente à investigação, a fim de identificar coautores ou outros elementos de prova, e que possui previsão legal (art. 53, II, da Lei nº 11.343/06).

A “ação controlada” é diligência muito comum e útil em crimes de tráfico de drogas, ainda mais em situação de coautoria. No presente caso, como visto, não há elementos concretos indicativos de que houve “flagrante preparado”, mas, sim, ocorreu flagrante esperado, o que enseja a
licitude
das provas produzidas.

Portanto, não havendo elemento concreto que induza dúvida quanto à higidez das diligências e à idoneidade dos elementos de prova colhidos,
afasto
a alegação de flagrante
forjado
.

Prosseguindo, e
xtrai-se dos autos que a

materialidade

está

comprovada especialmente pelo
Auto de Apreensão

(
ID
10544476
,
vol. 01, fl. 27/28
) e pelo
Laudo de Exame Químico

(
ID
10544476
, vol. 02,
fl. 215
), que atestaram a apreensão d
as seguintes
substâncias entorpecentes
:

1) 02 tabletes de maconha,
com massa total de
891,2
g;

2
)
6 porções de maconha
, com massa total de
159,2
g;

3
)
5

unidades de “haxixe”
, com massa total de
5,4
g.

Em relação à
autoria
,
restou igualmente comprovada, conforme se verifica d
a prova testemunhal,
colhid
a
em juízo e durante o inquérito, notadamente as declarações prestadas pelos
militares
responsáveis pela prisão do recorrente.

Os depoimentos dos policiais civis responsáveis pela diligência,
Renato Luís da Silva
e
Vitor Freitas de Araújo
, são harmônicos e coerentes ao relatarem a investigação preliminar e as circunstâncias da abordagem e apreensão da droga.

O policial Renato Luís destacou, em seu depoimento em juízo, que
houve um monitoramento prévio e detalhado da atuação do réu, identificando-se que
o mesmo efetuava
um

“disk entrega” de drogas
, inclusive
portando volumes típicos de comércio
, e
associado a outros traficantes,
razão pela qual o abordaram,
na data do flagrante, conseguindo apreender entorpecentes
.
Passo a destacar alguns trechos:

"
Durante os trabalhos de campo
, esta equipe constatou que
o investigado era responsável pela entrega das drogas (‘disk entrega’)
e as efetuava a pé, nas proximidades do próprio local utilizado como base e em bocas de fumos próximas. Inclusive,
durante uma das incursões, ele foi visto saindo do aludido condomínio, portando uma bolsa
e, no interior da mesma, denotava haver
tabletes de maconha
. Todavia, não houve abordagem por se tratar de somente um policial na vigilância, o que colocaria em risco a segurança do agente, e demais informações davam conta de que
Maxwel e os comparsas estariam portando armas de fogo
e poderiam estar armados no momento de uma possível abordagem."

Corroborando o relato de seu colega, o
Policial Militar Vitor Freitas,
também forneceu informações consistentes com a prática do tráfico, reforça
ndo
que o réu era observado em constante movimentação suspeita relacionada ao tráfico
e, na data da abordagem,
apreen
deram
material típico para o comércio ilegal de drogas (material de embalo, revólver, quantidade relevante de drogas). Seguem trechos importantes:

"Visualizou o acusado
com uma mochila com suposta droga dentro;
(...) que
durante a campana visualizou o acusado com uma mochila com
suposta droga dentro
. Narra que, continuou ao encalço dele e viu que ele entrou em um veículo rapidamente e o veículo saiu, mas continuou observando o acusado, que voltou para o prédio;
(...) que
no dia da prisão só pegou essa
pequena quantidade com ele
, mas no apartamento do réu, encontraram
material para embalo
, tinha uma
quantidade de entorpecente e revólver
, que estava em cima da geladeira."

Neste ponto, é importante destacar que deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos,
o que é justamente o presente caso,
valendo ressaltar que

isso
não significa atribuir-lhes
automático
caráter absoluto ou supervalorizado
(STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

Ademais, somente seria pertinente afastar a credibilidade de seus relatos
“
quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos”
(HC 73518, Relator(a): CELSO DE MELLO, Primeira Turma, julgado em 26-03-1996, DJ 18-10-1996 PP-39846 EMENT VOL-01846-02 PP-00293), o que não restou demonstrado nos autos.

Corroborando o relato dos militares, destaca-se a confissão parcial do réu,
na esfera policial,
em
que
confessou a posse da droga e arma,
reconhece
ndo
ter adquirido a droga por valor significativo (R$2.000,00),
mas alegou que seria para consumo pessoal, apesar do valor ser incompatível com tal circunstância. De qualquer modo, o réu afirmou que também
“vendia para conhecidos e pelo whatsapp”
.
Por fim,
reconheceu que conhecia os outros traficantes que eram investigados, de nome “Wandinho” e “DG”,
inclusive, que na data dos fatos “
iria intermediar uma entrega de drogas com esses indivíduos”.

Ademais, a companheira do apelante, Aline Sampaio Medeiros, na esfera policial, confirmou ter autorizado a entrada dos policiais e que acompanhou toda a revista. Apontou, ainda, ter visto, uma vez, Maxwel colocando droga em sua geladeira, tendo ele dito que
“ia fazer um intermédio de drogas para vender e ganhar um dinheiro”.
Além disso, na semana anterior, teria visto uma bolsinha em cima da geladeira e o companheiro pediu que ela não mexesse, pois havia uma arma de fogo nela.

Assim, estabelecida a premissa de que
o apela
do

er
a

proprietário

d
e toda
a
droga apreendida
, resta apenas esclarecer se estas seriam destinadas ao tráfico ou para
o
consumo pessoal, a fim de subsumir corretamente a sua conduta ao tipo penal pertinente.

Esclareço que a Lei nº 11.343/06 não exige que o agente seja flagrado no ato da venda ou do fornecimento do entorpecente. Logo, como o delito de tráfico de drogas é entendido como crime permanente, para a sua consumação, basta que o agente seja flagrado realizando algum dos verbos descritos no tipo penal.

Ademais,
n
o intuito de auxiliar o julgador
n
a tarefa
de identificar o mero usuário
, o legislador ordinário estabeleceu algumas diretrizes no § 2º, do art. 28, da Lei 11.343/06, segundo o qual
“Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá
à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente
”
.

Saliento, por fim, que a figura do traficante de drogas e a do usuário de entorpecentes podem coexistir na mesma pessoa, motivo pelo qual a alegação de uso de entorpecentes não é suficiente para afastar, por si só, a condenação pelo art. 33 da Lei nº 11.343/06.

No presente caso,
a
variedade e a
quantidade
de drogas apreendidas, conjugada com
as
circunstâncias da apreensão
–
local da abordagem de intenso tráfico,
investigações prévias e apreensão de duas balanças de precisão e material para embalo

– revela que
os entorpecentes apreendidos
era
m
destinad
os
a
o comércio ilícito, valendo ressaltar que a
s
conduta
s
de “
t
razer consigo
”
e de “guardar”

é
descrita
no art. 33,
caput
, da Lei de Drogas
e podem se subsumir à conduta do
s
apelado
s
.

Nesse sentido,
cito precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça que
reflete exatamente as circunstâncias dos presentes autos, onde a quantidade e a variedade das substâncias apreendidas, associadas ao contexto de flagrante, indicam a mercancia
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. TESE DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O CRIME DO ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO CABIMENTO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A tese de violação de domicílio não foi objeto do recurso de apelação, não tendo sido, portanto, apreciada pelo Tribunal de origem. Nesse contexto, não debatido o tema pela Corte de origem, é firme o entendimento de que fica obstada sua análise a priori pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de incidir em indevida supressão de instância.

2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente - até porque o próprio tipo penal aduz "ainda que gratuitamente" -, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância (AgRg nos EDcl no AREsp n. 1917794/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe 14/12/2021).

3.
No que se refere à tipificação da conduta como crime de tráfico, não obstante a pequena quantidade de entorpecentes apreendida, a Corte de origem entendeu que foi suficientemente comprovada a prática do delito mencionado, a partir do conjunto probatório produzido nos autos, sobretudo a prova testemunhal produzida,
de forma que alcançar conclusão diversa demandaria revolvimento fático-probatório, vedado em habeas corpus.

4. Prevalece no Superior Tribunal de Justiça a diretriz no sentido de que não se aplica o princípio da insignificância aos delitos de tráfico de drogas, por se tratar de crime de perigo abstrato ou presumido, sendo irrelevante para esse específico fim a quantidade de droga apreendida. (AgRg no RHC n. 164.509/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 20/5/2022.)

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 861.764/PR, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Sexta Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 20/6/2024.)

Portanto, após analisar as provas dos autos, restou suficientemente comprovado que o apelante praticou atos de mercância de drogas na data dos fatos, motivo pelo qual os pleitos absolutório e desclassificatório
não prospera
m
.

2) Do crime de posse de arma (
art. 12, da Lei nº 10.826/03
):

Em suas razões recursais, a defesa aduz que a arma era antiga e enferrujada, proveniente do sítio de sua mãe e sem intenção ilícita.

Importante destacar que
a posse ilegal de arma de fogo é crime de mera conduta e perigo abstrato
, previsto no
art. 12 da Lei nº 10.826/03
, e não exige dolo específico. O crime se configura independentemente do estado de conservação ou intenção de uso ilícito da arma, bastando a posse ou guarda sem autorização legal.

De qualquer modo, cumpre observar que a
perícia balística
(
(
ID
10544476
, vol. 02,
fl. 2
24/226
)
comprovou a potencialidade lesiva do revólver apreendido. Diante disso, não há dúvida quanto à materialidade do delito previsto no
art. 12 da Lei nº 10.826/03
,
afastando qualquer hipótese de atipicidade da conduta.

Ademais, consigno que as alegações defensivas são contraditórias com a
as
confiss
ões
do réu,
estas, contraditórias entre si.

Na esfera policial,
narrou que comprou a arma por R$1.000,00 (um mil reais) na feira de Aribiri, tendo-a adquirido à época da greve da polícia, para se proteger.

Já em juízo,
o réu
alegou que a arma foi comprada na época da pandemia para deixar na casa de praia de sua família em Setiba. E, quando começou a trabalhar embarcado, levou para sua casa.

Em contrapartida, sua companheira narrou que não tinha conhecimento anterior a respeito da arma na residência, sendo que, uma semana antes da apreensão, viu o réu colocar uma bolsinha em cima da geladeira e ele pediu que ela não mexesse pois havia uma arma de fogo.

De qualquer modo, o réu confessou a posse da arma e o laudo atestou sua potencialidade lesiva, assim, configurada a conduta prevista no tipo que lhe é imputado,

motivo pelo qual entendo
não prosperar o pleito absolutório.

3) DOSIMETRIA

a) Tráfico de Drogas

Quanto à primeira fase da dosimetria, apesar do magistrado afirmar que negativou três circunstâncias judiciais, apenas identifiquei a fundamentação quanto à desvaloração de dois vetores, quais sejam, a culpabilidade e as circunstâncias do crime.

A respeito da culpabilidade, utilizou
os critérios preponderantes do art. 42, da Lei nº 11.343/06, notadamente, a quantidade de drogas,
que é relevante, considerando a apreensão de mais de 1 quilograma de maconha.

Do mesmo
modo
, empregada fundamentação inidônea para
as circunstâncias do crime,
na medida em que destacou que
“
não são de modo a favorecer o réu, visto que, tanto a arma de fogo, quanto à droga, estavam na residência, especificamente em cima da geladeira e a outra dentro dela, respectivamente, assim, todo o material estava exposto a família, especialmente o filho menor, que ficou exposto às substâncias e também à prática delitiva
”.

Diante do exposto,
preservo a negativação d
e dois vetores e

a
valora
ção
em 1/8 (um oitavo) do intervalo de pena, de modo que
fixo
a pena-base em
0
7
(se
te
) anos e 0
6
(
seis
) meses de reclusão e
750
(se
tecentos e cinquenta
) dias-multa.

Na 2ª fase, o magistrado equivocou-se quanto ao não reconhecimento da atenuante da confissão, eis que, consoante anteriormente destacado, a confissão inquisitorial do réu corroborou o relato dos policiais e sua condenação. Assim, aplico-a, reduzindo a pena em 1/6 (um sexto), para fixar a pena intermediária em 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

Na 3ª fase, adequado o afastamento da benesse do tráfico privilegiado, considerando as circunstâncias da apreensão,

em especial, porque o réu afirmou que havia adquirido certa quantidade de drogas há, aproximadamente, 1 (um) mês, bem como os policiais apontaram que o acompanharam durante certo lapso das investigações, identificando outras oportunidades em que ele realizou transporte de drogas.

Além disso, fora
m
apreendida
s
em sua residência duas balanças de precisão, material para embalo e certa quantia em dinheiro (R$500,00).

A esse respeito, observo que a jurisprudência da Corte Cidadã entende que a
apreensão de
"elementos tais quais petrechos e anotações típicos de tráfico, balança de precisão, ponto habitual de venda, forma de acondicionamento da droga, entre outros, somados à quantidade e à variedade de entorpecentes, são idôneos para afastar a benesse do tráfico privilegiado, pois indicam a dedicação do acusado a atividades ilícitas"
(AgRg no AREsp n. 2.181.966/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 10/3/2023.)

No mesmo sentido, cito outros precedentes:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA EVIDENCIADA. REVISÃO. VIA IMPRÓPRIA. NECESSIDADE DE EXAME APROFUNDADO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, para afastar a benesse, com suporte na dedicação a atividades criminosas, não é suficiente a indicação da quantidade de drogas apreendidas, devendo haver outros elementos concretos suficientes que evidenciem que o agente se dedica a atividades criminosas e/ou integra organização criminosa.

2. No caso dos autos, o Tribunal de origem concluiu
fundamentadamente pela existência de habitualidade delitiva, considerando a expressiva quantidade de drogas apreendidas, além de "balanças de precisão, milhares de embalagens comumente utilizadas para o embalo de drogas e utensílios para o respectivo fracionamento"
. Nesse contexto, a pretendida revisão do julgado, com vistas a aplicar a minorante do tráfico privilegiado, demandaria incursão indevida em matéria probatória, descabida na via eleita.

3. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 842.663/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Sexta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. RÉU QUE EXERCE O COMÉRCIO ILÍCITO COM HABITUALIDADE. NÃO APLICAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. De acordo com o § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas.

2. Hipótese em que a Corte de origem manteve afastado o redutor do tráfico privilegiado, por entender que a
variada quantidade de droga (maconha, cocaína e LSD) e a apreensão de apetrechos para embalo e venda dos entorpecentes (balança de precisão,
simulacro de arma de fogo, caderno c
om anotações de valores
, rolos de plástico filme, saco plástico tipo "zip")
indicam o profissionalismo do paciente no reiterado comércio ilegal.

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 793.218/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 20/3/2023.)

Por conseguinte
, demonstrado que o réu foi flagrado em atividade de comércio e, em sua residência, também apreendida relevante quantidade de drogas, bem como material para preparo e embalagem, balança de precisão,
resta
comprovado que se dedicava à atividade ilícita.

A
ssim, torno
definitiva a pena intermediária, qual seja,
6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

B) Posse de arma de uso permitido

Na 1ª fase,
identifico um equívoco na sentença quanto ao número de vetores negativados, eis que, apontou o numeral “03”, mas, por extenso, indicou “dois”. De qualquer modo, em reanálise das circunstâncias judiciais analisadas, verifico que fundamentada a desvaloração, apenas, das circunstâncias do crime.

Neste ponto, utilizada a mesma fundamentação para o tráfico, qual seja, a exposição de sua esposa e filho menor ao risco, eis que guardava arma municiada em cima da geladeira da residência familiar.

Assim, presente um vetor negativo, utilizando o mesmo patamar de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo da pena,
fixo a pena-base em 1 (um) ano e 3 (três) meses de detenção.

Na 2ª fase, reconhecida a atenuante da confissão, reduzindo a pena em 1/6 (um sexto), ausentes agravantes, causas de diminuição e aumento, fixo a pena definitiva em 1 (um) ano de detenção
e 10 (dez) dias-multa
.

Considerando
o concurso material,

a pena totaliza em
6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão,
1 (um) ano de detenção
e 6
3
5 (seiscentos e
trinta
e cinco) dias-multa.

D
iante do novo
quantum
de pena, fixo o regime inicial
semiaberto
, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal.

M
antenho os demais termos da sentença.

A
rrimad
o
nas considerações ora tecidas,
DOU

PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso
,
para
fixar a pena total do apelante em
6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão,
1 (um) ano de detenção
e 6
3
5 (seiscentos e
trinta
e cinco) dias-multa,
em

regime inicial
semiaberto
.

É como voto.

1
Súmula nº 145/STF. “Não há crime, quando a preparação do flagrante pela polícia torna impossível a sua consumação”.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)